Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO POUPANÇA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. TEMA 1.033. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que o autor, representando seus associados, pretende receber a diferença de correção da poupança de 42,72% determinada em sentença de ação coletiva.
2. O recurso analisado não se adequa à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do REsp n. 1.774.204/RS, ao rito dos recursos repetitivos (tema 1033) por não alcançar recursos ordinários em geral. No Tema 1.033 do STJ, restou consignado que todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na segunda instância e/ou que tramitassem no STJ, que versassem a respeito da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, deveriam ser suspensos (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).
3. Verificada a distribuição da mesma ação quatro vezes pelo sistema eletrônico e, uma comparada a ação paradigma com a destes autos e constada a coincidência dos elementos da demanda – partes, pedido e causa de pedir – é impositiva a extinção do último feito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em virtude da litispendência configurada.
4. Apelo provido parcialmente.